Tribunal: STF
Processo: HC 210747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luis Fernando Possamai, em favor de Alisson Portolan e Ema Mardolene da Silva dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 714.203/RS.



    O impetrante diz que “Os pacientes foram presos em decorrência de prisão em flagrante, no dia 03/12/2021, às 20h00min, na Localidade de Boca Da Serra, SN, no Distrito de Vila Oliva, Caxias Do Sul-RS em tese, pela suposta infração do crime insculpido no art. Art. 33, da Lei 11.343/2006 e Art. 12, da Lei 10.826/2003.”



    Pontua que os pacientes “não registram antecedentes policiais ou judiciais que possam inviabilizar a sua soltura. São réus primários, excelentes antecedentes, trabalhadores por excelência, residência fixa, famílias constituídas e presentes, não ostentam nenhuma "passagem" policial, não fazem de seu modo de vida o crime!!”



    Alega que “cerca de duas dezenas de pessoas, DECLARAM taxativamente que o acusado ALISSON é usuário e dependente químico e que NUNCA presenciaram os acusados ALISSON E EMA MARDOLENE envolvidos com ilícitos ou em fatos com policiais!!”



    Afirma que é caso de superação da súmula 691.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, requer o restabelecimento da liberdade dos pacientes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O caso, assim, não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou-se que, além das drogas, foram encontradas munições e uma espingarda cal. .12. No ponto, registro apenas o porte da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É um combo, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar.



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente